Tribunal: TJSP
Processo: 2099146-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Subtração ou inutilização de livro ou documento
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação por apropriação indébita – Prisão-pena (carcer ad poenam) que não se confunde com a prisão preventiva – Pedido de anulação da sentença por atipicidade do fato – Impossibilidade – Evidente ilegalidade não demonstrada – Registre-se que existe instrumento próprio e adequado para o revolvimento de matéria fático-probatória em casos em que já há condenação transitada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação por apropriação indébita – Prisão-pena (carcer ad poenam) que não se confunde com a prisão preventiva – Pedido de anulação da sentença por atipicidade do fato – Impossibilidade – Evidente ilegalidade não demonstrada – Registre-se que existe instrumento próprio e adequado para o revolvimento de matéria fático-probatória em casos em que já há condenação transitada em julgado, qual seja, a revisão criminal, não se admitindo que o habeas corpus faça as suas vezes (STJ) – Descabe a análise do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus – Matéria a ser analisada em recurso próprio de revisão criminal – ORDEM DENEGADA